Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA BENS. ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTO. SÚMULA 166 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O ICMS é tributo que incide, entre outras operações, sobre a circulação de mercadoria, entendendo-se como circulação de mercadoria a transferência da titularidade jurídica do bem, sendo, portanto, despicienda sua circulação física.

2. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

3. Não há que se falar em aplicação das normas distritais que permitiriam a incidência do ICMS em transferências internas, porquanto os dispositivos afrontam não só o entendimento consolidado dos tribunais superiores de observância obrigatória, como também as normas de hierarquia superior.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.